Tribunal: TJDFT
Processo: 0748284-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748284-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BALTAZAR DE DEUS ANGELO D E S P A C H O Diga o recorrente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, acerca da ausência de interesse recursal, uma vez que a Decisão agravada é objeto do Agravo de Instrumento n.o 0748047-21.2025.8.07.0000, em que, inclusive, já foi proferida decisão indeferitória do pedido de efeito suspensivo. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator